Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711745-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO SOARES SANTANA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 356,27G (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS GRAMAS E VINTE E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DO VEÍCULO APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu transportou uma porção de cocaína para fins de difusão ilícita. 2. A quantidade e a natureza da droga aprendida – 356,27g (trezentos e cinquenta e seis gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína – ensejam a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso. 3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 5. O pedido de restituição do veículo apreendido não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a destinação do referido bem ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. 6. Mantém-se a decretação de perda dos valores em favor da União, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque deveria ter aplicado a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo (2/3 – dois terços), haja vista o preenchimento pelo réu dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE APLICADA NO PATAMAR DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é expresso no sentido de que "na escolha do quantum de redução da pena (art. 33, § 4o), o juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, a teor do art. 42 da Lei Antidrogas" (AgRg no HC 591.508/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe em 08/02/2021). 2. Com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, encontra-se perfeitamente proporcional e cabível no caso em tela, a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1749949/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 25/6/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015